Tribunal: TJES
Processo: 5001194-40.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001194-40.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DEVALDO POSTE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de débitos oriundos de faturas de cartão de crédito. O apelante busca a improcedência da demanda, alegando (i) insuficiência das provas apresentadas (faturas e telas sistêmicas), (ii) abusividade da taxa de juros remuneratórios (19,90% a.m.) e (iii) ilegalidade da capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se as faturas de cartão de crédito são provas suficientes para demonstrar a existência da dívida; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios de 19,90% a.m. é abusiva por superar a taxa média de mercado; e (iii) determinar a legalidade da cobrança de capitalização mensal de juros no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As faturas de cartão de crédito, acompanhadas do demonstrativo de evolução do débito, constituem prova escrita idônea para instruir a ação de cobrança e demonstrar a origem e evolução da dívida.

Cabe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de impugnar especificamente os lançamentos que reputa indevidos nas faturas, não sendo suficiente a contestação por negativa geral para desconstituir o débito.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ).

A abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser analisada no caso concreto, considerando-se como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Não se considera abusiva a taxa (19,90% a.m.) que, embora superior à média (13,66% e 14,21% a.m.), não representa discrepância substancial, como o dobro do referido parâmetro.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000 (MP nº 1.963-17/2000, atual MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ).

Nos contratos de cartão de crédito, a previsão de taxa de juros anual (Custo Efetivo Total) superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da capitalização, equivalendo à pactuação expressa (Súmula 541/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Segundo se depreende, cuida-se de apelação cível interposta por ANTONIO DEVALDO POSTE em face da sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por DACASA FINANCEIRA S/A, condenando o réu ao pagamento de R$ 11.495,38, decorrente do inadimplemento de faturas de dois cartões de crédito.

O MM. Juízo
a quo
concluiu que as faturas juntadas comprovam a relação jurídica e o débito, e que a taxa de juros remuneratórios pactuada (19,90% a.m.), embora superior à média de mercado, não se mostrou abusiva por não ultrapassar o dobro desta, validando, ainda, os demais encargos cobrados.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a insuficiência das provas apresentadas pela autora (telas sistêmicas e faturas), por serem documentos unilaterais, para comprovar a existência e o valor da dívida, pugnando pela improcedência total da demanda; (ii) a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela apelada, requerendo sua limitação à taxa média de mercado; (iii) a ilegalidade da capitalização mensal de juros (anatocismo), por ausência de pactuação expressa; (iv) subsidiariamente, a necessidade de inversão dos ônus sucumbenciais, atribuindo-os integralmente à autora com base no princípio da causalidade.

Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal a aferir: (i) a suficiência do conjunto probatório para demonstrar o débito; (ii) a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios; (iii) a legalidade da capitalização mensal de juros; e (iv) a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

Em que pesem os judiciosos argumentos esposados pelo recorrente, entendo que a pretensão ora deduzida não merece prosperar.

Inicialmente, não há falar-se em insuficiência probatória da existência do crédito postulado, pois, na esteira da jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, as faturas de cartão de crédito, acompanhadas do demonstrativo de evolução do débito, constituem prova escrita idônea para aparelhar a ação de cobrança, sendo documentos suficientes para demonstrar a origem e a evolução da dívida. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.884.270/MS; TJES, Apelação Cível 0011234-56.2017.8.08.0024.

No caso, as faturas anexadas (IDs 14900744, 14900745, 14900794, 14900795) detalham as compras realizadas pelo apelante, os pagamentos parciais efetuados e a incidência dos encargos contratuais decorrentes do seu inadimplemento.

E, a teor do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, caberia ao réu, diante desses documentos, apresentar impugnação específica quanto aos lançamentos que reputasse indevidos, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se à negativa genérica (reforçada pela contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública) e à impugnação dos encargos.

Destarte, resta comprovada a existência da relação jurídica e do débito principal.

No tocante à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios, qual seja, de 19,90% ao mês, melhor sorte não assiste ao apelante.

A sentença vergastada, ao analisar este ponto, comparou a taxa contratada com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de cartão de crédito rotativo à época das contratações (13,66% a.m. e 14,21% a.m.) e concluiu pela inexistência de abusividade, porquanto o percentual pactuado não excedia o dobro do referido parâmetro.

Como é cediço, a orientação sufragada pelo STJ versa no sentido de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).

A abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, e um dos parâmetros utilizados pela Corte Superior é a discrepância substancial em relação à taxa média de mercado, considerando-se como tal aquela que supera em uma vez e meia, ou, como no critério adotado pelo juízo
a quo
, o dobro da média.

No caso, de fato, embora a taxa de 19,90% a.m. seja superior à média, não chega a atingir o patamar do dobro (que seria 27,32% e 28,42%, respectivamente), não tendo o apelante trazido aos autos elementos que demonstrem, para além da mera comparação com a média, uma onerosidade excessiva e desproporcional na pactuação, apta a justificar a intervenção judicial.

Assim, correta a sentença ao manter a taxa de juros pactuada entre as partes.

Por fim, sustenta o apelante a ilegalidade da capitalização mensal de juros, por configurar anatocismo e por ausência de pactuação expressa.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (STJ, Súmula 539).

Em relação aos contratos de cartão de crédito, o STJ pacificou o entendimento, através da Súmula 541, que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Tal previsão equivale à pactuação expressa da capitalização.

Compulsando as faturas (ex: ID 14900744, pág. 2), verifica-se a informação da taxa de juros mensal (19,90%) e do Custo Efetivo Total (CET) anual (861,78%), de sorte que a simples comparação evidencia que a taxa anual é largamente superior ao duodécuplo da mensal (19,90% x 12 = 238,8%), o que, nos termos da Súmula 541/STJ, autoriza a cobrança da capitalização mensal de juros aplicada pela instituição financeira.

Portanto, não existe abusividade na cobrança dos juros capitalizados, que se reputam pactuados de forma legítima.

Diante da manutenção integral da sentença de procedência, incabível, por óbvio, falar-se em inversão dos ônus sucumbenciais.

Do exposto, conheço do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença de 1º Grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante ao patrono da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)